Tribunal: CARF
Processo: 10675.720322/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LOUISE LERINA FIALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.720322/2012-31
RESOLUÇÃO
3302-003.097 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VELOSO TRADING NEW COFFEE COMERCIAL EXPORTADORA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Marina Righi Rodrigues Lara,
Louise Lerina Fialho, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se
de
Pedido
Eletrônico
de
Ressarcimento
(PER)
no
09727.36102.250711.1.1.09-8683 solicitando créditos oriundos do regime não cumulativo de
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.097 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720322/2012-31
2
apuração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) - Exportação,
referentes ao período de apuração do 3o trimestre de 2006, no valor de R$ 41.358,22.
Conforme Despacho Decisório (fl.7), o pedido de ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP foi indeferido por se tratar de pedido em duplicidade, uma vez que a contribuinte
havia apresentado anteriormente o PER/DCOMP no 32697.63973.260411.1.5.09-2714 relativo ao
mesmo trimestre. Tal despacho foi fundamentado no parágrafo 7o do art. 21 e no parágrafo 2o do
art. 28, ambos da Instrução Normativa da RFB no 900, de 2008.
Em sede de Manifestação de Inconformidade (fls. 11-12), a contribuinte informou
que o crédito objeto do PER em análise é oriundo de despesas incorridas pela empresa
incorporada, Veloso Trading Coffee Ltda., com bens para revenda, energia elétrica, armazenagem,
arrendamento mercantil e ajustes positivos de créditos contemplados na DACON. Referiu que
retificou o DACON relativo aos meses que compõem o 3o trimestre de 2006. Isso para que fosse
contemplada a soma dos créditos objeto dos dois pedidos de ressarcimento. Sustentou que a
manutenção do indeferimento do segundo PER ensejaria enriquecimento ilícito da Fazenda
Nacional e dilapidação do patrimônio da ora Recorrente. Postulou, por fim, pela procedência da
Manifestação de Inconformidade.
Posteriormente, a 7a Turma da DRJ/JFA (Juiz de Fora/MG) julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo o indeferimento do pedido de ressarcimento em
análise, nos seguintes termos (fls. 43-46):
A autoridade administrativa intimou a interessada em 23/08/2011 a cancelar o
PER no 09727.36102.250711.1.1.09-8683 apresentado em duplicidade e, sendo o
caso, retificar o primeiro pedido de ressarcimento apresentado referente ao
mesmo crédito para nele informar todo o saldo passível de ressarcimento no 3o
trimestre/2006.
O
primeiro
PER
(no
32697.63973.260411.1.5.09-2714
–
processo
no
10675.907224/2011-26) citado na intimação foi transmitido em 26/04/2011 e o
PER tratado no presente processo foi transmitido em 25/07/2011, ambos se
referem a pedido de ressarcimento de créditos de Cofins exportação do 3o
trimestre/2006 .
Por se tratar de pedido em duplicidade, o PER no 32697.63973.260411.1.5.09-
2714 teve o mérito analisado no bojo do processo no 10675.907224/2011-26, cuja
manifestação de inconformidade foi julgada improcedente na mesma sessão de
julgamento, tendo sido prolatado o Acórdão 09-068.971 – 7a Turma DRJ/JFA.
CONCLUSÃO
Em conclusão, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
A contribuinte, tendo tomado ciência da decisão da DRJ em 02/01/2019 (conforme
aviso de recebimento, à fl. 48), apresentou Recurso Voluntário em 22/01/2019, às fls. 51-53,
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.097 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720322/2012-31
3
postulando a reforma da aludida decisão colegiada. Referiu que a declaração de compensação
vinculada ao presente pedido de ressarcimento – segundo PER - foi analisada como se fosse
vinculada ao primeiro PER, sem, no entanto, serem considerados os créditos requeridos no
segundo PER. Argumentou que a decisão recorrida acabou incorrendo em enriquecimento ilícito
da Fazenda Nacional. Postulou pela procedência do recurso, com a reforma da decisão colegiada
recorrida, a fim de que fosse transferido o saldo do PER 09727.36102.250711.1.1.09-8683 para o
PER 32697.63973.260411.1.5.09-2714, com a consequente homologação das compensações
vinculadas aos aludidos PER’s. Além disso, requereu a suspensão da exigibilidade tributária, nos
termos do art. 151 do CTN.
Após, o processo administrativo foi remetido para este órgão julgador para
prosseguimento do feito (fls. 54-56).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Louise Lerina Fialho, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, como se verá a seguir, o feito ainda não
se encontra apto para julgamento imediato.
Conforme narrado, a contribuinte postulou o provimento do recurso voluntário e a
consequente reforma da decisão de primeiro grau visando que seja transferido o saldo do PER
09727.36102.250711.1.1.09-8683
para
o
PER
32697.63973.260411.1.5.09-2714,
com
a
consequente homologação das compensações vinculadas aos aludidos PER’s.
Dessa forma, é possível afirmar que existem quatro controvérsias no presente
processo, uma decorrente da outra, até se chegar ao pedido final da Recorrente acima
mencionado. A primeira diz respeito à (im)possibilidade de a contribuinte apresentar mais de um
pedido de ressarcimento referente a um mesmo trimestre. A segunda concerne em verificar se o
segundo pedido de ressarcimento, de fato, é tão somente complementar, isto é, se ele não se
confunde com o primeiro pedido, de forma a eliminar qualquer dúvida com relação à existência de
duplicidade. A terceira se refere à análise do mérito do direito creditório, isto é, se as despesas
objeto do PER em análise são ou não passíveis de gerarem créditos oriundos do regime não
cumulativo de apuração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A
quarta está relacionada a (im)possibilidade de transferir o saldo do segundo PER – se houver - para
o primeiro PER. Assim, passo a análise:
O art. 1o do Decreto 20.910, de 1932, estabelece que “as dívidas passivas da União,
dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.097 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720322/2012-31
4
da data do ato ou fato do qual se originarem”. O referido Decreto é o fundamento legal que
assegura o direito ao contribuinte a pleitear, desde que observado o aludido prazo, o
ressarcimento de crédito tributário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça1.
Ademais, segundo as razões de decidir extraídas dos precedentes vinculados aos
Temas 2442 e 1463 da aludida Corte Suprema, o Decreto 20.910, de 1932, é um ato normativo com
força de lei, que, na ausência de lei específica, como é o caso do prazo prescricional para pedido
de ressarcimento, torna-se aplicável a todos os atos e direitos contra a Fazenda Federal, Municipal
e Estadual.
O art. 74, § 14, da Lei no 9.430/1996, por sua vez, que trata sobre a restituição e o
ressarcimento de créditos relativos a tributos e contribuições administrados pela RFB, assim
refere:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.
Conforme se vê do último dispositivo mencionado, o legislador ordinário delegou
para a SRF disciplinar o procedimento de ressarcimento. Ou seja, a partir disso, o Poder Executivo,
por meio de ato normativo, passou a ser competente para regulamentar a matéria.
Quanto ao ponto, no entanto, é importante frisar que regulamentar a matéria não
equivale - e nem poderia – a restringir direitos previstos na legislação. Isso significa, em termos
práticos, que o ato normativo editado pela SRF sobre o tema deve ser interpretado à luz dos
dispositivos legais. Como ensina Canotilho “o regulamento não pode contrariar um acto
legislativo ou equiparado. A lei tem absoluta prioridade sobre os regulamentos, proibindo-se
expressamente os regulamentos modificativos, suspensivos ou revogatórios das leis4”. Isso em
respeito ao princípio da preeminência da lei.

1 AgInt nos EDcl no REsp n. 1.693.878/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para
acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 12/6/2020 e AgRg no
REsp 1.000.848/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 07/10/2010, DJe
20/10/2010.
2 REsp n. 1.133.696/PE, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe de
17/12/2010.
3 REsp n. 1.112.577/SP, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de
8/2/2010.
4 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7a ed. Edições
Almeida, p. 835.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.097 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720322/2012-31
5
Feitas tais considerações, passa-se, então, a analisar o que estabeleceu a SRF à
época dos fatos, por meio da Instrução Normativa da RFB no 900, de 2008, a qual foi utilizada
como base normativa para o indeferimento do pedido de ressarcimento:
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação.
§ 3o É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica
com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e
exigência de crédito do PIS/ Pasep e da Cofins cuja decisão definitiva, judicial ou
administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá
prestar declaração, sob as penas da lei, de que a pessoa jurídica não se encontra
na situação mencionada no § 3o.
A partir da disposição acima referida é possível concluir, em primeiro lugar, que
cada (pode ser mais de um) pedido de ressarcimento deverá se referir a um único trimestre-
calendário. Ou seja, a partir de interpretação literal do mencionado dispositivo, é possível afirmar
que o contribuinte não deve, em um pedido de ressarcimento, abranger créditos relativos a mais
de um trimestre. Tal norma, no entanto, não impede que o contribuinte faça mais de um pedido
de ressarcimento dentro de um único trimestre-calendário.
É claro que, se ocorrer o envio de mais de um pedido de ressarcimento relativo ao
mesmo trimestre-calendário, então é devido que a RFB intime o contribuinte para averiguar se
porventura há ou não duplicidade de pedidos com relação ao mesmo crédito. Afinal, o pedido de
ressarcimento não deve servir, de forma alguma, como meio para o enriquecimento ilícito.
Além disso, é devido que a RFB recomende que a contribuinte, nos termos dos arts.
76 e seguintes da aludida IN, retifique o pedido originário. Isso em respeito ao princípio tributário
da praticabilidade, uma vez que a revisão de um só pedido de ressarcimento facilita o controle da
administração. No entanto, tais disposições de forma alguma devem ser entendidas como
limitadoras do direito do contribuinte - previsto expressamente em lei.
Em segundo lugar, é possível concluir que as disposições estabelecidas pelos §§ 3o
e 4o da Instrução Normativa da RFB no 900, de 2008 não se aplicam ao caso concreto. Isso porque
o crédito aqui pleiteado, caso reste comprovado que é, de fato, complementar, não alterará o
pedido de ressarcimento originário. Isto é, analisar o segundo pedido de ressarcimento não
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.097 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720322/2012-31
6
implica alterar o primeiro, de modo que não se está diante das hipóteses dos parágrafos §§ 3o e 4o
acima citados. E, ainda que porventura se entendesse que o pedido complementar alteraria o
originário, caberia à RFB comprovar que o contribuinte, nos termos do parágrafo 4o do art. 28 da
IN da RFB no 900, de 2008, prestou declaração, quando do pedido originário, de que o crédito
pleiteado não se encontra na situação mencionada no § 3o, o que não restou comprovado nos
presentes autos.
Contudo, não obstante tudo o que foi dito a respeito das disposições estabelecidas
pela referida IN, certo é que não cabe a uma IN limitar o direito de ressarcimento do contribuinte,
que está assegurado no art. 74, § 14, da Lei no 9.430/1996 e art. 1o do Decreto-Lei no 20.910, de
1932. Entendimento em sentindo contrário seria flagrantemente ilegal.
Portanto, com base nas razões expostas acima, entendo que, se comprovado que a
contribuinte postulou, no pedido de ressarcimento ora em análise, crédito diverso daquele
previsto no pedido de ressarcimento originário, cabe a análise de mérito do pedido
complementar. Sendo assim, voto por afastar a presunção de duplicidade reconhecida pelo
despacho decisório, para que tal duplicidade seja aferida pela análise dos valores efetivamente
pleiteados.
Por assim entender, passo a análise da segunda controvérsia deste processo.
Antes de se adentrar ao mérito dos créditos (terceira controvérsia deste processo),
é necessário verificar se, de fato, o pedido de ressarcimento objeto deste processo é
complementar ou não ao pedido originário. Isso porque, sendo ele complementar, os autos devem
retornar para o órgão julgador de primeira instância (DRJ) para a análise do mérito. Por outro lado,
caso se verifique que os créditos aqui postulados, na realidade, foram objeto do pedido de
ressarcimento originário, deve ser mantido o indeferimento do presente pedido, em razão da
existência de duplicidade.
Nesse contexto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
fiscalização proceda a análise comparativa da origem dos créditos pleiteados pela Recorrente no
PER em análise com o PER originário. Isso no intuito de esclarecer se há ou não duplicidade de
créditos. Somente após a realização da referida diligência será possível julgar se as despesas que
deram origem ao crédito pleiteado estão de acordo com a legislação e jurisprudência atinente ao
regime não cumulativo de apuração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins).
Diante do exposto, em respeito ao princípio da verdade material, voto no sentido
de determinar a conversão do julgamento em diligência, com observância da disposição
estabelecida pelo § 5o, do art. 114, do RICARF, para que a Unidade Preparadora:
a) Intime a contribuinte para demonstrar e esclarecer, a partir de documentos
contábeis e demais documentos/informações que entender conveniente, (i)
quais créditos foram objeto do PER no 13883.09139.200612.1.1.09-8060 e do
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.097 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720322/2012-31
7
PER no 30167.45424.190117.1.1.09-1419; e (ii) a origem e o fundamento legal
dos créditos pleiteados no segundo PER (30167.45424.190117.1.1.09-1419);
b) Analise se a soma dos pedidos de ressarcimento (originário e complementar)
correspondem ao valor total de crédito da Cofins e da contribuição ao PIS/Pasep
a que a contribuinte tem direito, anexando demonstrativo de cálculo;
c) Elabore relatório e parecer conclusivo a respeito dos documentos e informações
apresentados
pela
Recorrente,
apresentando
quaisquer
informações
complementares que achar pertinentes à lide;
d) Após cumpridas essas etapas, cientifique a contribuinte dos resultados da
diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, retornando-se os autos a este
Conselho para a continuidade do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho

Fl. 63
DF CARF MF
Original